Tribunal: STF
Processo: ARE 1575000
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO LIQUIDO E CERTO CONFIGURADO. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIO DE DESEMPATE. IDADE. EDITAL Nº 1 — SEDUC/AL, DE 6 DE JULHO DE 2021. CARGO DE PROFESSOR, ESPECIALIDADE PORTUGUÊS, 6º GERE. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO NO CUMPRIMENTO DO CRITÉRIO ETÁRIO. DETERMINAÇÃO DE REORGANIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. No caso em análise, trata-se de mandado de segurança relacionado a concurso público regido pelo Edital nº 1 da SEDUC/AL, de 6 de julho de 2021, para o cargo de Professor, especialidade Português, 6ª GERE. Controvérsia suscitada em relação à aplicação do critério de desempate, estabelecido no item 11.1 "a" do referido edital, que prioriza a idade dos candidatos.



    2. Entendimento baseado em análise cuidadosa dos dispositivos legais e do edital em questão constata que o critério etário não se restringe somente a candidatos com deficiência ou idosos, mas deve ser aplicado a todos, independentemente de qualquer condição.



    3. Além disso, conforme os documentos apresentados, constata-se que o impetrante demonstrou que o critério de desempate pela idade não foi devidamente observado pela administração pública, resultando em sua rejeição.



    4. À luz dos princípios de justiça e imparcialidade que regem os concursos públicos, e considerando a compatibilidade do entendimento com jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, delibera-se que o Estado de Alagoas adote as medidas necessárias para efetivar a reestruturação da classificação final do certame, levando em conta a idade do impetrante, como critério de desempate, conforme disposto no edital.



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente